Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
I. Diante da clara caracterização do inadimplemento, ainda que antes do prazo final de conclusão do empreendimento imobiliário, é legítima a resolução da promessa de compra e venda na forma do artigo 475 do Código Civil.
II. Resta caracterizado o inadimplemento antecipado quando as circunstâncias evidenciam antecipadamente o descumprimento da obrigação contraída, seja porque o contratante se coloca numa situação de clara hostilidade quanto às ações necessárias ao adimplemento, seja porque, ainda contra sua vontade, os fatos clamam pela inviabilidade do adimplemento na forma convencionada.
III. A ruptura do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial prístino, de maneira a desfazer todo o intercâmbio patrimonial ocorrido, tornando imperativa a devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção.
IV. Recurso parcialmente provido.